Tribunal: TJBA
Processo: 8050602-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8050602-98.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: WELLINGTON SOUZA OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): LUIS AMERICO BARRETO ALBIANI ALVES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ENCONTRADA EM VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença denegatória de segurança em ação que visava a reintegração de policial militar demitido por transgressão disciplinar grave. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise da proporcionalidade da pena aplicada, à independência das esferas administrativa e criminal, e à suposta ilicitude das provas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou expressamente a independência entre as instâncias administrativa e criminal, a alegada ilicitude da prova e a proporcionalidade da pena aplicada. 4 - O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pela parte, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme entendimento consolidado no Tema 339 do STF e na jurisprudência do STJ. 5 - Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para reforma do julgado ou rediscussão da matéria, sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais não verificadas no caso concreto. IV. DISPOSITIVO 6 - Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339; STJ, AgInt no AREsp 1448418/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração de nº 8050602-98.2024.8.05.0001, sendo embargante WELLINGTON SOUZA OLIVEIRA DOS SANTOS e embargado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do relatório e voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA